Tribunal: TJPA
Processo: 0801021-05.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801021-05.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JOCIANE DE JESUS BITENCOURT DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal;

II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito;

III –
In casu
, o apelado pleiteou o pagamento de algumas verbas salariais, não tendo o apelante conseguido comprovar a adimplência das referidas parcelas;

IV – O ônus da prova caso dos autos incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, e negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
em face da sentença prolatada pelo

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JOCIANE DE JESUS BITENCOURT DIAS
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que durante o período de janeiro de 2013 a junho de 2016, foi nomeada para exercer o cargo de Assessor Especial no gabinete do Prefeito, sendo que, por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS, 13º salário e férias de todo período laborado.

A sentença (Num. 3153763 - Pág. 1/5) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência,
CONDENO o ente público requerido a pagar a parte autora os décimos terceiros salários integrais de 2013, 2014 e 2015, e a 6/12 de 2016, bem como as férias integrais dos períodos aquisitivos de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 6/12 do período aquisitivo de 2016/2017, todas acrescidas de 1/3 (um terço), tendo por base os salários efetivamente recebidos pela parte requerente, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
tudo nos termos da fundamentação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados a caderneta de poupança (cf. art. 1o-F, da Lei no 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca e por forca do disposto nos artigos 82, § 2o, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcara com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2o e 3o).

Inconformado, o Município de Abaetetuba interpôs Recurso de Apelação (id. 2754547).

Em razões recursais insurge-se alegando que comprovou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias deferidos na sentença, o que pode ser constatado nas fichas financeiras que carreou aos autos e que, cabe ao autor comprovar as alegações contidas na petição inicial.

Requer que apelada seja condenada a litigância de má-fé, em virtude de ter comprovado o pagamento efetuado.

Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como a redução dos honorários devidos ao patrono da apelada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 2754551).

Instada a se manifestar nos autos a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 2811075).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

No caso dos autos o Município insurge-se quanto à condenação ao pagamento dos valores devidos a título de 13º salário dos anos de 2013, 2014, 2015 e 6/12 avos de 2016 e férias acrescidas de 1/3 referente ao período aquisitivo de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 E 6/12 avos do período aquisitivo de 2016, no qual a apelada ocupou cargo comissionado de Coordenador de Ações Comunitárias.

O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

No entanto, entendo que o documento mencionado, qual seja, ficha financeira, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas pela apelada, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação da mesma, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

No que tange à alegação do apelante acerca do ônus da prova no caso dos autos, ressalto que o art. 373, do NCPC, atribui o referido encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

Outrossim, a possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Por conseguinte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso em análise, parece-me claro que o ônus da prova da apresentação dos valores pleiteados pelo recorrido incumbe ao empregador, que no presente caso, é o apelante, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Destarte, é dever do recorrente demonstrar se as verbas
trabalhistas
pleiteadas na ação ajuizada pelo apelado foram efetivamente pagas, uma vez que é o Município recorr
ido
que possui o controle de jornada de seus servidores públicos no exercício do poder hierárquico, bem como detém a descriminação dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Além do mais, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência, o apelante poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento das verbas pleiteadas pelo recorrido, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra que o pleito do mesmo merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CURUÇÁ. NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(Proc. nº 0000535-51.2013.8.14.0019; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 24/07/2017; p. DJ 27/07/2017)”

Portanto, como não foi comprovado o pagamento das remunerações em atraso, é indiscutível a condenação do apelante ao pagamento das referidas verbas.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/03/2021